Tribunal: TJDFT
Processo: 0715330-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. REVOGAÇÃO GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADA. REJEITADA. VALOR DA CAUSA. VALOR DA DÍVIDA. REJEITADA. MÉRITO. DÍVIDA PRESCRITA. INEXIBILIDADE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS. CAUSALIDADE. INAPLICÁVEL. EQUIDADE. HIPÓTESES. INOCORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez deferida a gratuidade da justiça, a sua revogação depende de novos elementos que demonstrem a alteração da situação econômica que ensejou a concessão do benefício. Preliminar de revogação da gratuidade rejeitada.
2. O valor de causa relativa a dívida de valor é previsto no Código de Processo Civil, em seu artigo 292, I, e deve equivaler à soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação. Preliminar de alteração do valor da causa rejeitada.
3. A prescrição da dívida extingue a pretensão do direito da parte, de maneira que o seu reconhecimento não afeta a existência do débito, mas a sua exigibilidade. O ordenamento jurídico pátrio não atribuiu às obrigações naturais exigibilidade jurídica (tampouco permitem ao credor mecanismos que tenham por escopo a coação do devedor para a quitação do débito), ressalvando, tão somente a irrepetibilidade do pagamento na hipótese de quitação do débito, nos termos do art. 882 do Código Civil.
3.1. Prescrita a dívida e inexistente qualquer dever jurídico por parte da devedora/apelada quanto ao adimplemento (por ter sido extinta no direito obrigacional), tem-se que o débito não mais pode ser exigido, judicial ou extrajudicialmente.
4. Incabível a aplicação do princípio da causalidade quando resta demonstrado que a parte ré foi quem deu causa ao ajuizamento da ação, uma vez que realizou a cobrança de dívidas claramente prescritas, devendo o caso ser regido pelo princípio da sucumbência.
5. A fixação dos honorários advocatícios pelo critério da equidade é medida excepcional, somente cabível quando verificado o valor irrisório ou inestimável do proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, nos termos do artigo 85, § 8o do CPC. O caso em análise não se amolda às hipóteses previstas, razão pela qual não há que se falar em redução equitativa dos honorários fixados.
6. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.